Tribunal: STJ
Processo: 0007654-20.2013.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011065 - SC(2025/0297500-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRMO'S BAR LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FREIRE GARCIA - DF014385
FÁBIO SCHRAMM - SC027528
THOMAS BONETTO - SC032812
EDUARDO FREYGANG JUNIOR - SC034421
EDUARDO SOARES CRUZ DE OLIVEIRA - SC031959
DIEGO BENDINI MADALENA - SC36107
AMANDA APARECIDA RODRIGUES - SC70915A
AGRAVADO
: SANA AREF REDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAJA AREF REDA
ADVOGADOS
: ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de adjudicação compulsória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: cd06d0b4-ae3f-4037-9296-e56850f30b2e

Documento eletrônico VDA54640041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: cd06d0b4-ae3f-4037-9296-e56850f30b2e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011065 - SC (2025/0297500-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRMO'S BAR LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FREIRE GARCIA - DF014385

FÁBIO SCHRAMM - SC027528

THOMAS BONETTO - SC032812

EDUARDO FREYGANG JUNIOR - SC034421

EDUARDO SOARES CRUZ DE OLIVEIRA - SC031959

DIEGO BENDINI MADALENA - SC36107

AMANDA APARECIDA RODRIGUES - SC70915A
AGRAVADO
: SANA AREF REDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAJA AREF REDA
ADVOGADOS
: ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245

MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de adjudicação compulsória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BRMO'S BAR LTDA, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de adjudicação compulsória, ajuizada por SANA AREF REDA -
Ação:
ESPÓLIO, representado por RAJA AREF REDA, em face da parte ora agravante, na
qual requer a adjudicação compulsória do imóvel matriculado sob o no 11.817.
Documento eletrônico VDA53057112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: 65a4a900-008e-41fb-835e-444bfd646f39

julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
ora agravada "para adjudicar, em favor da parte autora, o imóvel matriculado sob o
no 11.817, do 3° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau" (e-STJ fl.
795), nos termos da seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de
adjudicação compulsória sob o fundamento de ausência de prova da quitação integral
do preço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais
para a adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória exige a comprovação cumulativa de: (i) existência de
negócio jurídico válido; (ii) quitação integral do preço; e (iii) resistência injustificada à
transferência da propriedade.
4. No caso, o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes é
válido, pois a parte ré não demonstrou ausência de consentimento no momento da
assinatura.
5. A cláusula contratual expressa, conferindo plena, geral e irrevogável quitação do
preço ajustado na data da assinatura, constitui prova suficiente do pagamento integral.
6. Configurada a resistência injustificada da parte ré em transferir a propriedade,
cumpre acolher o pedido de adjudicação compulsória, garantindo o cumprimento da
obrigação pactuada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar a adjudicação compulsória do imóvel em favor da
parte autora, nos termos do contrato firmado. _
_
Dispositivos relevantes citados: CC,
I,
CPC,
art. 151, art. 171,
art. 320, art. 1.418;
II.
art. 373,
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5031529-16.2022.8.24.0008, rel.
Des. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 03-10-2024; TJSC,
Apelação n. 5000727-43.2022.8.24.0070, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de
Direito Civil, j. 04-04- 2023. (e-STJ fls. 797-798)

opostos pela parte ora agravada, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega, em síntese, que: (i) impugnou,
Agravo interno:
de forma específica, os óbices aplicados pelo TJ/SC e pela decisão
Documento eletrônico VDA53057112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: 65a4a900-008e-41fb-835e-444bfd646f39

agravada, demonstrando que a controvérsia é eminentemente jurídica; (ii) deve ser
observada a primazia do julgamento de mérito e instrumentalidade das formas para
afastar rigorismos formais quanto à dialeticidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:

i) incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

- Da incidência da

Súmula 5/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante
não impugnou a incidência da
pois não demonstrou, de modo efetivo,
Súmula 5/STJ,
que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do
contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 2.417.625/RS,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53057112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: 65a4a900-008e-41fb-835e-444bfd646f39

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no

Terceira
Turma,
DJe

e
AgInt
no
AREsp
2.152.939/RS,

18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53057112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: 65a4a900-008e-41fb-835e-444bfd646f39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.011.065 / SC
Número Registro: 2025/0297500-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076542020138240008 76542020138240008
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRMO'S BAR LTDA
ADVOGADOS : DANIEL FREIRE GARCIA - DF014385
FÁBIO SCHRAMM - SC027528
THOMAS BONETTO - SC032812
EDUARDO FREYGANG JUNIOR - SC034421
EDUARDO SOARES CRUZ DE OLIVEIRA - SC031959
DIEGO BENDINI MADALENA - SC36107
AMANDA APARECIDA RODRIGUES - SC70915A
AGRAVADO
: SANA AREF REDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAJA AREF REDA
ADVOGADOS : ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRMO'S BAR LTDA
Documento eletrônico VDA54617913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: eefad870-a4d8-4a27-8fac-9ef9c12460bc

ADVOGADOS : DANIEL FREIRE GARCIA - DF014385
FÁBIO SCHRAMM - SC027528
THOMAS BONETTO - SC032812
EDUARDO FREYGANG JUNIOR - SC034421
EDUARDO SOARES CRUZ DE OLIVEIRA - SC031959
DIEGO BENDINI MADALENA - SC36107
AMANDA APARECIDA RODRIGUES - SC70915A
AGRAVADO
: SANA AREF REDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAJA AREF REDA
ADVOGADOS : ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: eefad870-a4d8-4a27-8fac-9ef9c12460bc